Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c restituição de valores – Prestação de serviços – Reserva de pousada – Desistência no prazo – Dano material – Reconhecimento – Matéria transitada em julgado – Ausência de impugnação específica das rés.
Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c restituição de valores – Prestação de serviços – Reserva de pousada – Desistência no prazo – Dano material – Reconhecimento – Matéria transitada em julgado – Ausência de impugnação específica das rés.
Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Mero inadimplemento contratual não enseja violação de direito da personalidade – Dano moral não configurado – Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do CPC/73) – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Precedentes do C. STJ – Pretensão afastada.
Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009631-74.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AMANDA RODRIGUES TOBIAS DOS REIS, são apelados ROBERTHA RIFF
GALVAO - HUMAITA ESTALAGEM - POUSADA HUMAITA e BOOKING.COM
BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-74.2019.8.26.0554
Apelante
Amanda Rodrigues Tobias dos Reis
Apelado
Robertha Riff Galvão Humaitá Estalagem Pousada Humaitá e
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
Comarca
Santo André 2a Vara Cível
Voto no 37587
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c
restituição de valores
Prestação de serviços Reserva de
pousada
Desistência no prazo
Dano material

Reconhecimento Matéria transitada em julgado Ausência
de impugnação específica das rés.
Indenização por danos morais Ausência de comprovação de
ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências
na esfera moral e material Mero inadimplemento contratual
não enseja violação de direito da personalidade Dano moral
não configurado Inobservância do art. 373, I do CPC (art.
333, I do CPC/73) Transtornos causados à autora que são
meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral
Precedentes do C. STJ Pretensão afastada.
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 182/184 integrada pela decisão de fls.
192 julgou procedente em parte a ação indenizatória de danos morais e materiais c/c
pedido de restituição de valores para o fim de condenar solidariamente as rés no
pagamento de R$ 3.960,39, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e
acrescidos de juros legais de mora a partir da citação; por força da sucumbência
recíproca, condenou cada parte em arcar com suas custas, despesas processuais e com os
honorários do patrono da parte adversa, arbitrada a verba honorária em 10% do valor
pretendido a título de dano moral, que deverá ser repartido entre os patronos das duas
rés, ou seja, 5% para cada.
Apela somente a autora pretendendo o ajustamento do
julgado de modo a alcançar a integral procedência da demanda com a condenação das
requeridas a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.722,00 (cf.
petição inicial), bem como requer que a sucumbência recaia exclusivamente sob as rés,
(fls. 198/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado, recebido e respondido o
recurso (fls. 215/223), vieram os autos ao Tribunal e após a esta
Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Inicialmente, cumpre salientar que as questões relativas ao
dano material se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada à míngua de
recurso específico por parte das rés/apeladas em face da r. sentença monocrática.
No mais, busca a autora a integral procedência da
demanda com a condenação das rés a título de indenização por danos morais, com a
consequente condenação sucumbencial exclusiva das apeladas.
Impõe-se analisar o pedido indenizatório a título de danos
morais.
Embora se compreenda os percalços suportados pela
autora
a demora em restituir os valores pagos a título de hospedagem, após o
cancelamento permitido pelas próprias apeladas não há que se falar em indenização a
título de dano moral. O simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação
moral, não se tratando o caso de situação excepcional em que se configura o abuso de
direito pelas rés.
Ademais, a apelante não descreveu circunstâncias que
teriam excedido a situação de mero inadimplemento contratual, que pudessem afetar a
sua esfera jurídica extrapatrimonial.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio
moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio
moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Não há nos autos prova de abalo a qualquer direito de
personalidade da autora, tampouco de constrangimento moral, a justificar indenização.
Os fatos narrados constituem aborrecimentos e transtornos tolerados no
desenvolvimento de uma relação contratual. Tampouco a demora em solucionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema, por si só, é hábil a gerar qualquer abalo.
Em casos análogos já se manifestou este Tribunal:
RECURSO Apelação Pressupostos de admissibilidade Ausência de recolhimento
do preparo Deserção configurada Recurso do Bahia Park Hotel não conhecido
DANO MORAL Indenização Pedido fundamentado na má prestação de serviços da
apelada
Circunstâncias de fato que não extrapolaram a esfera de mero
aborrecimento Dano moral não caracterizado Restituição da retenção indevida de
forma simples, ante a ausência de má-fé dos réus Sentença mantida Recurso do
autor não provido (TJSP; Apelação Cível 1002556-07.2018.8.26.0008; Relator Maia
da Rocha; 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de
Registro: 22/08/2019)
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (CDC artigo
4o), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral, até
porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina
a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime. (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin
de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Não diverge este Tribunal: Apelação. Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais.
Prestação de serviços. Pedido de cancelamento de reserva de hotel dentro do prazo de
sete dias. Admissibilidade. Aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor. Valor cobrado inexigível. Danos morais não configurados. Pedido de
danos materiais correspondentes aos honorários contratuais do advogado dos autores.
Inadmissibilidade.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001653-02.2017.8.26.0268; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019)
Ainda: Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de
reparação de danos. Desistência da viagem. Aquisição de bilhetes de passagens na
rede mundial de computadores. Desistência no prazo de reflexão, com tempo suficiente
à renegociação do bilhete. Reembolso integral devido. A interpretação sistemática do
art. 740 do Código Civil e do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor leva à
conclusão de que na hipótese em que o consumidor do serviço de transporte exerça o
seu direito de arrependimento, desistindo do contrato celebrado fora do
estabelecimento comercial em até sete dias, terá direito à devolução integral do preço
pago; mas se a desistência é posterior ao prazo de reflexão, o fornecedor tem o direito
de reter até 5% do valor pago, a título de multa compensatória. Previsão contratual em
desacordo com tal regramento é nula de pleno direito (CDC, art. 51, inc. II). Assim,
realizado o cancelamento da compra pelo autor quatro dias após a contratação, e vinte
e nove dias antes da data do embarque, faz ele jus à devolução integral dos valores
desembolsados. Dano moral não configurado. Embora se reconheça que a recusa à
devolução dos valores devidos pela desistência da compra dentro do prazo de
arrependimento configure conduta irregular por parte da ré, o evento não tomou
maiores proporções. O caso concreto não revela hipótese de padecimento de dano
moral. Apelo adesivo do autor. Pretensão de majoração das verbas honorária e
reparatória. Recurso prejudicado. A pretensão recursal formulada pelo autor resta
prejudicada diante do provimento parcial do apelo da ré, resultando no afastamento da
condenação à reparação do propalado dano moral, e no reconhecimento da
reciprocidade e da equivalência da sucumbência. Logo, o apelo adesivo não pode ser
conhecido, por carência superveniente de interesse recursal. Apelação da ré provida
em parte. Apelação adesiva do autor não conhecida. (Apelação 1019311-
95.2016.8.26.0002, Relator Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 30/10/2017)
Por fim, fica mantida a condenação sucumbencial imposta
pela r. sentença recorrida, o que se tem por suficiente e razoável para remunerar
adequadamente o trabalho prestado pelos patronos, em observância com os critérios e
preceitos do art. 85, §2o do CPC.
Por isso, impõe-se a integral rejeição da pretensão
recursal, inclusive mantendo-se a sucumbência recíproca entre as partes, preservando-se
a r. sentença recorrida tal como bem lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados
em complemento aos do presente voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-74.2019.8.26.0554
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110381
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Amanda Rodrigues Tobias dos
Reis ajuizou a ação de indenização por
danos morais e materiais contra a Roberta
Riff Galvão ME e Booking.com Brasil
Serviços de Reservas de Hotéis Ltda.
Alega a autora que efetuou a
reserva de quartos na “Pousada Humaitá”,
tendo requerido o cancelamento dos
serviços e a respectiva devolução de
valores pagos, dentro do prazo de isenção
de custos indicado no sítio eletrônico da
corré Booking.com.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, a despeito das
reiteradas solicitações da autora, as rés
não providenciaram a devolução da integralidade dos valores cobrados antecipadamente, sem qualquer justificativa. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Conforme se depreende dos
autos, a autora sofreu constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude das falhas na prestação dos serviços das rés,
consistentes na demora injustificada para
a devolução do montante pago antecipadamente para a reserva de hospedagem.
Com efeito, a requerente foi
obrigada a utilizar seu valioso tempo para
entrar em contato diversas vezes com as
recorridas e reiterar sua requisição de
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição de valores, além de ter que vir
a juízo para tentar solucionar a questão,
deixando de dispender este tempo com seu
trabalho, o estudo, o descanso e o lazer.
Portanto, o presente caso se
enquadra
no
que
a
doutrina
e
a
jurisprudência têm definido como Teoria
do
Desvio
Produtivo

do
Consumidor
,
segundo a qual o tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução dos problemas
gerados
pelos
maus
fornecedores,

constitui dano indenizável
2.
Nesse
sentido,
já
se
a
jurisprudência:
“Reparação de danos morais por danos à
honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio
produtivo,
caracterizado
pela
falta
de
pronta
solução ao vício do serviço noticiado, também devida,
como forma de recompor os danos causados pelo
afastamento
da
consumidora
da
sua
seara
de
competência para tratar do assunto que deveria ter
2 in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória,
ES, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido solucionado de pronto pela fornecedora”.
3
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA
DANOS MORAIS
DESVIO PRODUTIVO
DO CONSUMIDOR
PERDA DO TEMPO LIVRE
(...) No
âmbito da indenização por dano moral, tem sido
admitida pela jurisprudência
a indenização pela perda
do tempo livre do consumidor, denominada de 'Desvio
Produtivo do Consumidor'
A indenização pela perda
do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que
há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas
vezes se veem compelidos a sair de sua rotina e perder
o tempo livre para solucionar problemas causados
por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores Tendo a ré se recusado injustificadamente
a alterar o endereço de ligação da
linha telefônica, bem como em virtude da ausência de
impugnação específica às afirmações do autor de que
efetuou diversas ligações buscando a solução do
problema, que perdurou cerca de três meses, caracterizados
os danos morais sofridos pelo autor,
em razão da perda do tempo livre do consumidor Falha
na
prestação
dos
serviços
caracterizada

Responsabilidade
objetiva do fornecedor Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais
3 STJ, AResp 1.132.385 / SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE
03.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e doutrinários”.
4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Dessa forma, a autora faz jus à
indenização por danos morais, que se
4 TJSP. Apelação no 1005465-27.2017.8.26.0438. 38a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Fernando Sastre Redondo. J. 25.07.2018.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitra
em
R$7.722,00
(sete
mil
e
setecentos e vinte e dois reais), quantia
que se mostra suficiente para mitigar a
ofensa, bem como satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
Referida verba deverá ser acrescida dos juros moratórios,
contados desde a citação, nos moldes do
artigo 405 do Código Civil Brasileiro e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, na forma da Súmula no 362
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a ré deve arcar exclusivamente com o pagamento das
custas e despesas processuais e com o
pagamento dos honorários advocatícios
em favor do patrono da requerente, tal
como arbitrado pelo Juízo a quo, em 10%
(dez por cento) do valor da condenação.
PELO EXPOSTO , para os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1357598E
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
136707A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009631-74.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.